Tribunal: TCU
Processo: 027.017/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2792/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Eliseu Barroso de Carvalho Moura, ex-Prefeito Municipal de Pirapemas/MA na gestão 2009-2012, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados àquela municipalidade no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola/Educação Integral, no exercício de 2012. Considerando que, na derradeira instrução meritória, ao reexaminar os elementos constantes dos autos e diante da publicação da Resolução TCU 344/2022 (que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento), restou assente a ocorrência da prescrição intercorrente, nos moldes previstos na referida Resolução; Considerando a existência de lapso temporal superior a três anos entre a ciência do Ofício 25152E/2013-SEOPC/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE, em 9/9/2013 (peça 10, p. 1), e a Informação 643/2017/SEOPC/COPRA/CGCAP-DIFIN-FNDE, em 2/5/2017 (peça 8); Considerando, ainda, o entendimento fixado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , "de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária"; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 102-104, acolhida em sua essência pelo Parquet especial (peça 105), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c art. 212 do RI/TCU c/c art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, em face do reconhecimento da prescrição intercorrente; b) enviar cópia deste Acórdão ao FNDE e aos responsáveis, para ciência. 1. Processo TC- Processo 027.017/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Celso Douglas Pereira Costa (XXX.211.003-XX); Eliseu Barroso de Carvalho Moura (XXX.829.413-XX); Iomar Salvador Melo Martins (XXX.466.993-XX); Jose Jorge Costa de Sousa (XXX.099.833-XX); Maria Francisca Oliveira Silva (XXX.656.453-XX); Sonia Sueli Oliveira Medeiros (XXX.917.863-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pirapemas - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.